Tribunal: TJMT
Processo: 1019292-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019292-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO LINHARES FERNANDES - CPF: 711.222.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LELIA FELIPE DOS SANTOS - CPF: 460.852.111-04 (ADVOGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ FAVETTI - CPF: 594.427.781-53 (AGRAVANTE), RHUANNA MORENA COSTA ANTONIO SOBRINHO - CPF: 029.162.941-55 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE SUSPENDEU A DETERMINAÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO ADQUIRIDO DE BOA-FÉ – COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES – DÚVIDAS ACERCA DO INADIMPLEMENTO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A manutenção da decisão liminar é medida que se impõe, ao menos nesse momento processual, tendo em vista que faz-se necessário uma maior dilação probatória do caso concreto, necessitando portanto que seja o bem em questão resguardado de modo a não implicar em irreversibilidade da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por RODRIGO LUIZ FAVETTI, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1024069-27.2022.8.11.0002, concedeu a tutela de urgência em favor da agravada RHUANNA MORENA COSTA ANTONIO SOBRINHO no sentido de suspender a busca e apreensão do veículo Marca VW/GOL 1.6, Placa QCW5310/MT, de cor BRANCA, Ano/modelo 2018/2019, Renavam no 01174768492, Chassi no 9BWAL45U7KT074103, anteriormente concedida a favor do agravante nos autos de Ação de Resolução Contratual c/c Busca e Apreensão de no 1019933-84.2022.8.11.0002. (Id. 144533150).

Em suas razões, o recorrente aduz que
“não restam dúvidas que o veículo é de sua propriedade; que o Sr. Thiago Linhares e sua então companheira, ora Agravada, encontram-se inadimplentes com o que fora avençado no contrato de compra e venda; que a Agravada está exercendo a posse precária do bem; que a Agravada vem praticando infrações de trânsito que estão sendo lançados no prontuário do Agravante e que está na iminência de ver seu nome protestado, em razão do não pagamento do IPVA e licenciamento vencido desde o dia 30/06/2022”
.

Sustenta que o Juízo
a quo
foi induzido a erro pela agravada que alegou mas não provou que o conluio do recorrente com seu ex-companheiro tem como objetivo de fraudar bem da partilha, por ser o único bem arrolado na ação de dissolução de união estável que teria ficado em sua posse e, segundo a mesma, estaria devidamente quitado.

Requer o restabelecimento da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo, com a consequente reforma da decisão agravada. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar pretendido foi indeferido, no Id. 146478652.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Irresigna-se o recorrente contra decisão
a quo
que concedeu a tutela de urgência em favor da agravada RHUANNA MORENA COSTA ANTONIO SOBRINHO no sentido de suspender a liminar de busca e apreensão do veículo Marca VW/GOL 1.6, Placa QCW5310/MT, de cor BRANCA, Ano/modelo 2018/2019, Renavam no 01174768492, Chassi no 9BWAL45U7KT074103, anteriormente concedida a favor do agravante nos autos de Ação de Resolução Contratual c/c Busca e Apreensão de no 1019933-84.2022.8.11.0002. (Id. 144533150).

Pois bem.

O agravante aduz que firmou em 06.12.2021 com o então ex-companheiro da agravada, Sr. Tiago Linhares, um contrato de compra e venda cujo objeto seria um veículo Marca VW/GOL 1.6, Placa QCW5310/MT, sendo ajustado o pagamento de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

Continua sua defesa, explicando que o Sr. Thiago pagou somente três parcelas referente aos meses de janeiro, fevereiro e março, restando as demais parcelas a serem quitadas.

Salienta que não bastasse a inadimplência aos termos avençado, a agravada está na posse precária do bem e vem lhe causando severos prejuízos, posto que infringe a legislação de trânsito, o que pode ensejar a suspensão do seu direito de dirigir em razão do acúmulo de pontos em seu prontuário, além da iminência de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, pela ausência de pagamento do IPVA e licenciamento do veículo referente ao exercício 2022, o que justifica, em seu ver, a concessão liminar de busca e apreensão do bem.

Pois bem.

Para a concessão de uma tutela cautelar exige a lei, basicamente, a presença de dois requisitos, quais sejam:
o fumus boni iuris
(fumaça do bom direito) e o
periculum in mora
(perigo ou risco na demora).

O
fumus boni iuris
está relacionado à plausibilidade ou aparência do direito afirmado pelo próprio autor na ação principal. Em contrapartida, o
periculum in mora
corresponde no fundado temor de que possam ocorrer fatos que prejudiquem o resultado da ação.

Em análise atenta dos autos, tal qual o decidido na origem, entendo temerário conceder a tutela pleiteada pelo ora agravante, especialmente diante da irreversibilidade da medida.

Veja que a agravada, em sua defesa afirma que o veículo encontra-se devidamente quitado, mas não consegue fazer prova do aludido pagamento, porque depende da quebra do sigilo bancário de seu ex-companheiro, já requerida nos autos da separação e partilha de bens do casal.

Sustenta, ainda, a ocorrência de um possível conluio entre o ora agravante e o ex-companheiro da agravada, com objetivo de fraudar bem da partilha, que está em sua posse.

Assim, considerando que o contrato de compra e venda na qual se apega o agravante não é dotado de fé pública (Id. 144530686), necessita o feito de ampla dilação probatória a fim de averiguar as questões levantadas pela agravada. Não há como precisar a data da confecção do contrato, se realmente as cláusulas foram pactuadas na forma ali descrita, antes ou depois do rompimento do vínculo entre o casal.

O requisito da irreversibilidade deve ser analisado, no caso em tela, preponderando-se os direitos tutelados uma vez que deixar o veículo em posse do agravante afetaria o direito da agravada, pois considerando que o registro ainda está em nome daquele e, tendo ele a posse, poderá realizar novas transações com terceiros enquanto pendente o julgamento desta demanda.

Lado outro, ficou demonstrado pela agravada que o veículo foi adquirido quando ainda convivia com o Sr. Thiago Linhares Fernandes e, que, referido bem ficou em sua posse e domínio quando da separação.

Assim, havendo dúvidas fundadas acerca da quitação que era realizada pelo seu ex-companheiro e, também, sobre eventual conluio entre as partes, entendo pela necessidade de preservação do bem em posse da agravada até que se delimite a responsabilidade de cada um dos envolvidos no negócio, impondo-se a manutenção da liminar até que se esclareçam os fatos.

Dispositivo.

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023